Tribunal: TJMT
Processo: 0032612-18.2019.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0032612-18.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY GABRIEL OTACILIO DE SOUZA (APELANTE), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), JOAO VITOR SABINO DE HUNGRIA - CPF: 084.249.601-73 (APELANTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), MARCELO VASCONCELOS DE OLIVEIRA - CPF: 960.673.221-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ORLANDO JORDAN DE OLIVEIRA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO
TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR –

RECURSO DO SEGUNDO APELANTE
–
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE
LATROCÍNIO TENTADO
–
SUPOSTA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – ART. 15 DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 386, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA –
INEXISTÊNCIA DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA –
ART. 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
– DESACOLHIMENTO –
COAUTORIA CONFIGURADA
–
LIAME SUBJETIVO – CONJUGAÇÃO DE VONTADES

–
TODOS AGENTES RESPONDEM PELO RESULTADO –
RECURSOS DO
S
APELANTES
– 3.
POSTULADA A
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA AS CONDUTAS
DO ART. 157, § 2º, I E II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL, OU DO ART. 157, § 3º, PRIMEIRA PARTE, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL –
CARACTERIZADA A EXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA DE UM
DOS
APELANTES

– CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA A TODOS OS DEMAIS AUTORES DA INFRAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO DA TESE DE COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – 4.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃOPELA PRÁTICA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – INSUBSISTÊNCIA –
AJUSTE
DOS APELANTES
PARA O
ADOLESCENTE
PARTICIPAR D
A CONDUTA
CRIMINOSA – CRIME DE NATUREZA FORMAL – DESNECESSIDADE DE COM
PROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO –
CON
DENAÇÃO MANTIDA –
5. PEDIDO DE FIXAÇÃO DAS PENAS BASES NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SANÇÕES BASILARES JÁ IMPOSTAS NO
MENOR QUANTITATIVO PERMITIDO POR LEI
– 6.
PRETENDIDA A REDUÇÃO DA
S
PENA
S
INTERMEDIÁRIA
S
PARA
QUANTUM
AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS

– 7.
ALMEJADA APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL
,
NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI – IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NAS RAZÕES RECURSAIS –

FRAÇÃO, ADEMAIS, FIXADA DE ACORDO COM O
ITER CRIMINIS

PERCORRIDO
–
8.
DIREITO DE RECORRER
EM
EM LIBERDADE – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA AINDA PRESENTES – INADMISSÃO –
9.
RECURSO
S

DESPROVI
DOS.

1.
N
a desistência voluntária e no arrependimento eficaz, embora sejam formas de tentativa abandonada, a consumação do crime não ocorre em razão da vontade exclusiva do agente, que não chega ao resultado inicialmente desejado por interromper por vontade própria o processo executório do delito ou, esgotada a execução, emprega diligências eficazes para impedir o resultado, não sendo a hipótese do caso em análise em que o resultado apenas não aconteceu por circunstâncias alheias à vontade
dos
apelante
s
.

2
.
O
resultado morte ou tentativa que quase tenha se resultado em morte no de
sdobramento do crime de roubo se comunica a todos os
agentes
caracterizando a coautoria e não participação de menor importância,
porque o emprego de arma de fogo, ainda que por apenas um dos agentes, por si só, já configura alto grau de violência e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração.

3.
C
onforme interpretação a
contrariu
sensu
do art. 30 do Código Penal, quando houver coautoria não há que se falar em desclassificação do crime de latrocínio tentado para a conduta prevista no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II, do Código Penal, ou para aquela capitulada no art. 157, § 3º, primeira parte, c/c art. 14, II, do Código Penal,
uma vez
evidenciado o
animus necandi
de pelo menos um dos agentes
e c
onstatada a existência de conjugação de vontades entre
eles
, sendo certo que tal situação resulta na igual
responsabilidade de todos, de modo que
, na espécie,
não se pode reconhecer e aplicar o instituto da cooperação dolosamente distinta por se tratar de coautoria.

4.

Igualmente, não há que se cogitar em absolvição do
s
apelante
s
pelo crime de corrupção de menor
porque
as circunstâncias dos fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram que
ambos
agiram
em conjunto com o adolescente
. Ademais, deve
ser
ressaltado que
o delito descrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90,temnatureza formal e se consuma independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção.

5.
A pretensão de abrandamento da sanção no mínimo legal não subsiste por ausência de interesse recursal, quando tal providência já foi adotada no édito condenatório.

6
.
Inobstante tenha sido reconhecida as atenuantes da confissão espontânea e
a
da menoridade relativa, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

7. Conquanto os apelantes não tenham apresentado dialética
para justificar o motivo pelo qual postularam a modificação do coeficiente fracionário
utilizado pel
a

prolator
a
da sentença
condenatória
na
fixação de suas penas
, a
fração de redução de p
ena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido, merecendo
, portanto,
maior reprovação
ao
agente à medida que o delito se aproxime da consumação. Logo,
se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade, a redução pela tentativa incide na fração mínima, consoante
preconiza o
Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.

8.
Uma vez evidenciado que ainda estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a concessão do direito de recorrer
em
em liberdade, além de ser inviável, afigura-se um contrassenso
depois de
mantida a condenação do
s
apelante
s
em segundo grau de jurisdição.

9
.
Desprovimento dos
recursos
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda

Câmara

Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
or

João Vitor Sabino de Hungria

e
Wesley Gabriel Otacílio de Souza
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-MT
que, nos autos da
Ação P
enal n.
0032612-18.2019.8.11.0042, código 11778497 (antigo código 591308)
, julgou
pr
ocedente a denúncia
, condenando
cada um
deles
à pena de 14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 6 (seis) dias-multa, a ser
em
calculado
s
em 1/30 do salário mínimo vigente,
pela prática dos crimes
previstos no art. 157, § 3º,
segunda parte, c/c art. 14, II, do Código Penal
(latrocínio tentado)
, e art. 244-B
da Lei n. 8069/90 (corrupção de menor).

João Vitor
,
primeiro apelante,

por intermédio das razões encontradiças no ID
68600479
,
formul
ou
os seguintes pedidos: (
i
)
)

a
desclassifica
ção do
crime de latrocínio tentado para a conduta prevista no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II, do Código Penal, ou para aquela capitulada no art. 157, § 3º, primeira parte, c/c art. 14, II, do Código Penal;
(
ii
)

a sua
absolvi
ção do
o crime de corrupção de menor tipificado no art. 244-B da Lei 8069/90;
(
iii
)

a
fixa
ção

d
a pena base no mínimo legal
; bem como o
reconheci
mento

d
as atenuantes previstas no art. 65, I e III, do Código Penal, ainda que a sanção inicial tenha sido aplicada em seu quantitativo mínimo;
(
iv
)

a
aplica
ção

d
a fração máxima de 2/3 (dois terços) para a tentativa;
(
v
)

o
abranda
mento do
regime prisional para o inicial semiaberto;
e, por fim, (
vi
)

a
conce
ssão

d
o direito de
ele
recorrer em liberdade.

Wesley Gabriel
,

segundo apelante,
for
te nas razões vista
s
no ID

69819474
deduziu os seguintes pedidos
:

(
i
)

a sua absolvição
em relação
ao crime
de latroc
ínio tentado, com fulcro no
art. 15
do Código Penal e art.
386,
III, d
o Código de Processo Penal;

(
ii
)

o reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal
, com a aplicação da redução da pena de
1/6 (
um sexto
)
a
1/3 (
um terço
)
;
(
iii
)

a desclassificação do crime de latrocínio tentado para a conduta prevista no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II, do Código Penal, ou para aquela capitulada no art. 157, § 3º, primeira parte, c/c art. 14, II, do Código Penal;
(
iv
)
a
sua
absolvição do crime de corrupção de menor tipificado
no art. 244-B da Lei 8069/90;
(
v
)
a fixação da pena base no mínimo legal
; bem como o
reconheci
mento

d
as atenuantes previstas no art. 65, I e III, do Código Penal, ainda que a sanção inicial tenha sido aplicada em seu quantitativo mínimo;
(
vi
)
a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) para a tentativa;
(
vii
)

o abrandamento do regime prisional para o inicial semiaberto;
e, por fim, (
viii
)
a concessão do direito de
ele
recorrer em liberdade.

Nas contrarrazões
encartadas
que se encontram
no ID

89761472, o Ministério Público
colima o
desprovimento
do
s

presentes
recurso
s
,

a fim de que o
édito
condenatório

seja mantido
tal como foi
exarado
.

N
esta instância revisora,
a
Pro
curador
ia-Geral de Justiça,
por inte
rmédio do expediente
que se vê no ID
95168491
,
opinou pelo
desprovimento
destes
recursos
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória
, encontradiça no ID
66965992
,

narra
que:

(...)

FATO 01 – DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO

No dia 19 de agosto de 2019, por volta das 20h10min, na residência situada na rua 34, nº 20A, bairro Santa Cruz II, em Cuiabá/MT, os denunciados
JOÃO VITOR
e
WESLEY
, com consciência e vontade em liame subjetivo e divisão de tarefas com o adolescente Orlando Jordan de Oliveira (17 anos de idade) mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e disparos contra o ofendido,
tentaram subtrair
, para si, 01 (um) automóvel FORD/SE

(leia-se: FORD/KA SE)
1.5 HA B, cor branca, placas QNB 0414, avaliado indiretamente às fls. 49 em R$ 34.912,00 (trinta e quatro mil, novecentos e doze reais), pertencente a Marcelo Vasconcelos de Oliveira, não consumando a subtração patrimonial e a morte da vítima por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

FATO 02 – DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

Na mesma oportunidade, os implicados
WESLEY
e
JOÃO VITOR
, corromperam o adolescente Orlando Jordan de Oliveira (17 anos de idade), com ele praticando crime contra o patrimônio ora narrado.

(...)
”.

Destaques no origi
nal

A
materialidade do
s
ilícito
s
descrito
s
na denúncia encontra-se evidenciada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID 66965992, p. 05/06)
;
termo de exibição e apreensão da arma de fogo (ID 66965992, p. 10)
;

B
oletim de
O
corrência n. 2019.247292 (ID 66965992, pp. 47/51)
;
auto de avaliação indireta (ID 66965992, p. 55)
;

L
audo
P
ericial n. 2.06.2019.010541-01 do local do crime (ID
66965993
, p.
60/76
)
;
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No qu
e diz respeito
à autoria delitiva
vê-se que
também ressai
incontestável
deste
s

autos, porquanto as
discussões acerca da absolvição, desclassificação e readequação das sanções
aplicadas

aos apelantes
não passam de mero descontentamento, uma vez que
in existe qualquer dúvida de que a magistrad a
concatenou e discorreu de maneira
correta

em
relação
às
provas irrefutáveis
da
autoria delitiva que recaem sobre
as pessoas de
João Vitor e Wesley Gabriel
; acertando, também,
a
sentenciante
, em relação à dosimetria das
penas
; bem como quando negou aos dois o direito
de
recorrer
em
em liberdade
pela gravidade concreta do
s
crime
s em apuração
,
daí por que a
manutenção

do
édito condenatório

é
medida
imperativ
a
.

No
tocante
ao crime de latrocínio
tentado
, malgrado
os
apelantes

tenham arguido teses
escusatórias
:

Wesley Gabriel
ao pretexto de incidência de suposta desistência voluntária, prevista no art. 15 do Código Penal
;

bem como
de participação de menor importância, capitulada no art. 29, § 1º, do Código Penal
;
e,
ambos os apelantes

a
de
desclassificação para a conduta prevista no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II, do Código Penal, ou
para aquela capitulada no art. 157, § 3º, primeira parte, c/c art. 14, II, do Código Penal
,

tem-se
que
a irresignação não tem consistência.

Com efeito, n
o
tocante ao instituto da
desistência voluntária
invocada pelo segundo apelante
quanto ao cometimento do crime de latrocínio tentado, impõe-se anotar que, enquanto na tentativa, prevista no inciso II do art. 14 do Código Penal, a consumação não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente,
na desistência voluntária
e no arrependimento eficaz, que embora sejam formas de tentativa abandonada,
a consumação do crime não ocorre em razão da vontade exclusiva do agente, que não chega ao resultado inicialmente desejado por interromper o processo executório do delito
ou, esgotada a execução, emprega diligências eficazes para impedir o resultado.

N
o entanto, na
hipótese
,
extrai-se
das
declarações prestadas pelos apelantes em seus
i
nterrogatórios que ambos confessaram que, juntamente com um adolescente, decidiram praticar o crime de roubo,
quando
voltavam de uma festa
;
e que o primeiro apelante estava de porte de uma arma de fogo que, por sua vez, era de propriedade do segundo apelante
.

Vejam-se estes
trechos
dos interrogatórios dos apelantes:

"
Que cometeu o delito si
m. Que estavam passando pela rua e estavam alcoolizados. Que viram o carro chegando na garagem. Que entrou na casa e anunciou o assalto para a vítima. Que a vítima veio para cima
. Que
era a primeira vez que fazia isso e nunca tinha mexido com a arma. Que a vítima avançou no revólver. Que quando ele avançou, relou o dedo no gatilho e deu o disparo. Que começaram a entrar em luta corporal e ele conseguiu tomar sua arma. Que pegou e pediu pelo amor de Deus para deixá-lo ir embora. Que ele o deixou ir embora e então saiu correndo na rua. Que não sabe ao certo quantos tiros foram, mas foram mais de dois. Que depois que ele tomou sua arma, estava caído no chão e achou que ele ainda ia atirar. Que ele pegou e disparou para o alto e foi nessa hora que pediu pelo amor de Deus para deixá-lo ir embora.
Que tem dezoito anos. Que teve uma passagem quando era menor por assalto. Que a arma era do Wesley. Que o Orlando também estava junto. Que não levaram nada da vítima. Que queriam levar só automóvel da vítima
. Que iam usar o carro. Que não é verdade que iriam vender o carro no Paraguai.
Que era a primeira vez que ia pegar um carro. Que acha que os outros dois não conseguiram entrar na casa porque o portão estava fechando. Que entrou já quando o portão estava fechando. Que quando era menor praticou o assalto sem arma
. Que chegou a ficar no
Pomeri
internado por quatro meses. Que foi um momento de falha que teve quando praticou o crime. Que não pretende continuar nessa vida. Que quer mudar de vida. Que quer cuidar da sua mãe que está doente. Que quer uma oportunidade para mudar de vida. Que estavam vindo de uma festa quando aconteceu tudo isso. Que no momento da luta o dedo da vítima entrou no gatilho e efetuou o disparo.

(
Trecho do i
nterrogatório judicial de João Vitor Sabino de
Hungria -
degravação extraída
da
sentença
condenatória

–
ID 66965995, p. 3).

Destacamos

"
Que é verdade que praticou o crime. Que estava junto com o Orlando e João Vitor. Que o João Vitor estava com a arma, mas a arma é sua
. Que não deu tempo de saber quantos disparos foram. Que quando ouviu o primeiro disparo já saiu correndo. Que não sentiu vontade de entrar dentro da casa. Que sentiu no seu coração que ia acontecer alguma coisa. Que estavam os três andando na rua voltando de uma festa ali perto. Que não tinha nada combinado. Que não entrou porque sentiu em seu coração que não era para entrar. Que ninguém levou nada de ninguém.
Que na hora que viram deu na sua cabeça de roubar. Que estava armado porque tinha ido na festa. Que na festa a arma não estava consigo, mas era sua. Que deixou a arma com o João Vitor desde o começo da festa
. Que não conhece o menor. Que ele estava só voltando junto da festa. Que conheceu ele lá na festa.
Que ele falou que morava ali perto e veio embora junto
.
Que só iam pegar o carro mesmo
. Que quando chegassem perto de casa iam dispensar o carro. Que iam deixar a chave dentro do carro, trancar e ir embora. Que ficou internado no
Pomeri
uma vez só por Maria da Penha, porque brigou com sua irmã. Que foi internado também por roubo e tráfico quando era menor.
Que o roubo foi com arma também.
Que não entrou na residência, pois não sentiu de entrar.
Que foi de repente que combinaram o assalto. Que foi muito rápido, coisa de falar e acontecer.”

(
Trecho do i
nterrogatório judicial de Wesley Gabriel
Otacílio
De
Souza -
degravação extraída
da
sentença
condenatória

–
ID 66965995, p. 3).

Destacamos

Além de os
apelantes
terem assumido
em juízo
que combinaram praticar o crime de roubo com o emprego de arma de fogo,
infere-se
do
depoimento prestado
, também,
em juízo pela vítima
Marcelo Vasconcelos de Oliveira
, convalidado pelas declarações do policial militar
Elierson
Luiz Ribeiro Corrêa,
que o delito de latrocínio apenas não se consumou
por circunstâncias alheias
a
vontade dos
recorrentes
, tendo em vista o fato de que o
portão da casa foi fechado e somente João Vitor conseguiu entrar
em decorrência de
sua destreza,
eis que se jogou e rolou no chão para entrar por baixo do portão que estava fechando,
ocasião em que abordou
o ofendido
e anunciou o assalto apontando-lhe uma arma de fogo
, gritan
d
o: “
perdeu playboy, perdeu
”, momento em
entraram em
luta corporal e
foram
realizados
diversos disparos de arma de fogo, conforme se infere
destes

trechos
das declarações de Marcelo:

“Que saiu do hospital, pois sua filha tinha nascido nesse dia. Que voltou para sua casa para tomar banho e depois voltar para hospital.
Que chegou em casa, abriu o portão e entrou com o carro na garagem. Que enquanto o portão fechava entrou um rapaz por baixo e os outros dois não conseguiram entrar. Que olhou pelo retrovisor e já saiu do carro em luta corporal com ele. Que ele entrou gritando: "Perdeu playboy, perdeu! Passa o carro senão vou te matar
!". Que segurou a arma dele e nesse momento a arma disparou.
Que começou a brigar com ele e ele começou a lhe bater com o revólver. Que a arma disparou algumas vezes, mas não sabe quantas vezes. Que
nessa
de disparar, ele apontava a arma para sua barriga. Que nisso segurou no tambor da arma para ela não disparar, porque se ela disparasse poderia morrer
.
Que começou a empurrar e ele começou a lhe dar coronhadas, socos e golpes. Que depois ele mordeu sua mão enquanto segurava o tambor da arma. Que rasgou toda a sua mão e depois infeccionou. que teve até que tomar medicamento. Que nessa briga acabaram as balas e ele começou a lhe dar muitas coronhas. Que machucou muito sua cabeça. Que conseguiu desarmá-lo. Que conseguiu pegar a arma e ele falava para devolver a arma senão ia matá-lo e matar sua família também
. Que ele falou o nome de quem era a arma, mas que não se lembra. Que ele pedia que devolvesse a arma que ele iria embora. Que abriu o portão para ele sair porque estava exausto e não queria mais confronto. Que ele saiu e logo ligou para a polícia. Que a polícia veio e pegou a arma. Que depois foram para policlínica e para o CISC.
Que sua mão estava toda rasgada e sua cabeça estava toda cortada. Que estava muito machucado e com o nariz machucado. Que logo em seguida a polícia encontrou eles e foram presos. Que reconheceu eles no CISC perto da Arena Pantanal. Que pode reconhecer eles com toda a segurança, porque quando estava entrando em sua casa viu os três se aproximando, mas só o João Vitor que conseguiu entrar. Que reconheceu todos eles
. Que foram vários disparos de arma de fogo, mas não sabe precisar a quantidade. Que no calor do momento enquanto
aloitava
com ele só pensava em ficar vivo.
Que foi no dia do nascimento da sua filha e que foi do céu ao inferno
. Que eles não conseguiram levar nada.
Que devido ao portão estar fechando, apenas um conseguiu entrar em sua residência e os outros dois ficaram lá na frente porque não conseguiram entrar. Que na hora da briga percebeu que os outros dois estava na frente da sua casa porque eles queriam entrar. Que o menino que entrou toda hora falava para abrir o portão
.
Que
os disparos foi
em sua direção. Que ele apontou a arma em sua barriga e se não tivesse segurado o tambor estaria morto. Que foram vários disparos
. Que o primeiro disparo acertou a porta do carro. Que reconhece o João Vitor como sendo a pessoa que entrou na sua casa”.
(Trecho
s
do depoimento da
vítima Marcelo
Vasconcelos de Oliveira –
degravado
na sentença – ID 66965995, p. 2)

Destacamos

Nota-se,
pois,
do depoimento
por último
transcrito, que o crime não se consumou porque
o ofendido
,
inesperadamente, logo após o anúncio do roubo com o emprego de arma de fogo, reagiu à atuação
de

João Vitor
tendo entrado
em luta corporal com este
que
mir
ou
a arma de fogo em direção

à
barriga
daquel
e
que
teve a
mão

rasgada
pelas mordidas dadas por seu
agressor
e também por ter
segurado o tambor da arma de fogo para que o projétil não fosse disparado em
sua barriga
levando-
o
à morte
. Além disso, cumpre asseverar
que, a todo tempo
,
foi pedido para que o portão fosse aberto para que Wesley Gabriel e o comparsa adolescente também entrassem na residência
.

E
, somente após escutarem os tiros e com medo de serem surpreendidos por algum vizinho ou serem abordados pela polícia é que
os
dois agentes que ficaram pelo lado de fora da casa
fugiram
do local.

Daí por que
, não há o que se falar em desistência voluntária
, tal como entendeu este
Tribunal de Justiça,
nos julgados
a seguir
ementados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DO ANIMUS NECANDI – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE –
RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CRIME PELA VONTADE DO AGENTE
– EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA COM AMPARO NA PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a materialidade do crime e existindo indícios suficientes de autoria delitiva, além de não ficar demonstrado de forma indene de dúvidas a ausência de animus necandi, incabível a desclassificação para o delito de lesão corporal, devendo ser mantida a pronúncia.

Não há falar em desistência voluntária quando inexiste comprovação de que o réu cessou a execução do crime, de forma voluntária, havendo provas de que o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que configura a tentativa
.

Somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.
(TJMT, N.U 1009519-67.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021,
Publicado
no DJE 20/09/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TENTADO COM O EMPREGO DE ARMA BRANCA [ART. 157, §2o, VII, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CARACTERIZADA – AGENTE QUE APENAS NÃO CONSUMOU O CRIME PATRIMONIAL POR
CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À SUA VONTADE
– PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA – ARTEFATO NÃO APREENDIDO – DESNECESSIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE DENOTA SUA UTILIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação do crime de roubo tentado para o de constrangimento ilegal, sob o argumento de que restou configurada a desistência voluntária, máxime quando o conjunto probatório revela que o delito patrimonial somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que a vítima conseguiu se desvencilhar e fugir de suas investidas.

É despicienda a apreensão da arma branca para a incidência da majorante prevista no artigo 157, §2o, VII, do Código Penal, quando existirem elementos de prova que evidenciem a sua utilização no crime de roubo, como no caso dos autos, em que as declarações da vítima e as filmagens do circuito de câmera corroboram o emprego do artefato.
(TJMT, N.U 1004507-68.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021,
Publicado
no DJE 03/06/2021).

Do mesmo modo
,
também não
se pode cogitar em

reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal,
uma vez que
não remanesce qualquer dúvida que houve ajuste entre os
apelantes
e o adolescente
para a prática do crime de roubo contra a
vítima Marcelo Vasconcelos de Oliveira
, ficando
também evidenciado que João Vitor estava portando uma arma de fogo de propriedade de Wesley Gabriel, motivo pelo qual eventual resultado morte ou tentativa que quase tenha se resultado em morte no desdobramento do crime se comunica a todos caracterizando coautoria e não participação de menor importância ou cooperação dolosamente diversa,
porque
, é cediço, que
o emprego de arma de fogo, ainda que por apenas um dos agentes, por si só, já configura alto grau de violência e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração, conforme interpretação a
contrariu
sensu
do art. 30 do Código Penal
.

Diante disso,
devem ser rejeitadas
, também,
as teses
visando à
desclassificação
d
a conduta
dos
apelantes

prevista no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II, do Código Penal, para aquela capitulada no art. 15
7, § 3º, primeira parte, c/c art. 14, II, do Código Penal,
uma vez que
,
na espécie,
é inaplicável o
argumento de que os
dois
tinham a intenção de participar de um crime menos grave (cooperação dolosamente distinta).

Ademais, conforme
foi
destacado no édito
condena
t
ório
e mencionado neste voto,

João Vitor agiu claramente com

animus necandi
, não havendo qualquer dúvida acerca d
a
sua
intenção de ceifar a vida de vítima, tanto que durante a luta corporal mirou a arma
de fogo
em direção
à
barriga de Marcelo
e puxou o gatilho várias vezes
;
cumprindo asseverar
,
a
lém disso
,
que
o ofendido
somente não foi balead
o
em local vital porque segurou com a mão o tambor do artefato bélico
que
o primeiro apelante
portava
impedindo que o projétil fos
se disparado contra
o
corpo
daquele
,
isso
sem falar nos
demais
disparos que foram deflagrados.

Em relação à matéria, o
Superior Tribunal de Justiça, assentou que:
Ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime
. (
HC 147.939/SP, Rel. Min. Jorge
Mussi
, Quinta Turma,
DJe
10/05/2012).

E essa interpretação advém tanto da leitura do referido art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em caos que tais, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de vontades dos
agentes
para assim proceder
em
, num contexto de divisão de tarefas entre todos, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupo
ou por apenas um deles
. A propósito,
deve ser registrado
que esse entendimento
continua sendo mantido pelo S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, consoante pode ser visto nos
julgados prolatados
nos seguintes
processos:
Habeas Corpus
n. 371.559/SC,
relatado pelo

Min
istro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
26
.
03
.
2018 e do
AgRg no H abeas C orpus n. 619.530/SP,
relatado pelo
Min
istro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
18
.
12
.
2020.

A propósito, acerca da teoria do domínio do fato, eis os ensinamentos do professor Cleber Masson:

Teoria do domínio do fato:
criada em 1939,
por Hans
Welzel
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fato
amplia o conceito de autor
, definindo-o como aquele que tem o
controle final do fato
, apesar de não realizar o núcleo do tipo penal
. Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o
autor intelectual
:
é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o
autor mediato:
é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os
coautores:
a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em
colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe
, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do fato.
Dentro de uma repartição estratificada de tarefas,
o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio da
vontade
da própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime. O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos, pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...]
(MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2ª
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396/397).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, havendo concurso de agentes, todos respondem de forma igual, conforme se depreende dos
acórdãos sintetizados
desta forma
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LATROCÍNIO. COAUTORIA. RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
.

2. Na hipótese, para afastar a conclusão do acórdão recorrido, de desclassificar a imputação para roubo majorado, seria necessário o reexame do material probatório, a fim de averiguar, por exemplo, se o recorrente não agiu com animus necandi, quis participar de crime menos grave ou, mesmo, se assumiu o risco de produzir o resultado morte. Óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020,
DJe
12/05/2020).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LATROCÍNIO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS COAUTORES. CONVERGÊNCIA DE VONTADES
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Na esteira do entendimento desta Corte,
o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos por eventual morte da vítima, haja vista ser tal resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico
.

2. In
casu
, o Tribunal de origem destacou que,
embora não tenha realizado o disparo, a atuação do agravante foi relevante para a consumação do
delito, tendo, inclusive, se encontrado previamente ao crime com os corréus, prestando fuga aos agentes e fornecendo sua residência para que o dinheiro auferido fosse repartido logo após o crime, de modo a responder em coautoria pelo latrocínio.

3. Agravo improvido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1190438/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018,
DJe
24/08/2018).
Destacamos

Perfilhando o
e
ntendimento
do Superior Tribunal de Justiça
,
em relação à temática, esta

Corte
de Justiça
teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO
PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E
PELO CONCURSO DE AGENTES
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PLEITO DE VER RECONHECIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – LIBERDADE CONCEDIDA PELO MAGISTRADO A QUO NO BOJO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO NÃO CONHECIDO – 2.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 29, §1º, DO CÓDIGO PENAL (PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA) – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE QUE ATUOU ATIVAMENTE EM TODOS OS ATOS QUE COMPUSERAM A EXECUÇÃO DO CRIME, EM NÍTIDA UNIDADE DE DESÍGNIOS E MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS COM O CORRÉU – COAUTORIA CARACTERIZADA
– 3. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – NÃO CABIMENTO – CONFIGURADO O CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONCURSO DE AGENTES – 4. PLEITOS CONSECUTIVOS DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE SUBSTITUIÇÃO DESTA POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS – PREJUDICADOS ANTE A MANUTENÇÃO DA SANÇÃO FIXADA NA SENTENÇA – 5. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIDO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1.Carece de interesse recursal o apelante quanto ao pedido de ver assegurado o direito de recorrer em liberdade, porquanto no bojo da própria sentença condenatória foi garantido a ele tal direito, existindo notícia nos autos do cumprimento do respectivo alvará de soltura. 2.
Descabe cogitar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do CP, cuja incidência restringe-se ao caso do partícipe, quando o acervo probatório demonstra, de forma incontroversa, que a contribuição do apelante para o delito patrimonial em voga não se limitou à mera prestação de auxílio material ou psicológico, mas, sim, deu-se mediante participação efetiva em todos os atos que compuseram a execução do crime, sendo ele, inclusive, o responsável por efetivamente subtrair o bem da vítima. Assim, verificado que ambos os acusados atuaram ativa e decisivamente para o deslinde da infração penal, de forma igualmente determinante, previamente ajustados e mediante divisão de tarefas, está-se diante de hipótese de coautoria delitiva, não havendo falar em participação de menor importância
. 3.Para efeito de penalização no concurso de pessoas, o ordenamento jurídico pátrio adota, como regra, a teoria monista ou unitária, segundo a qual, sempre que evidenciadas a unidade de desígnios e a pluralidade de condutas, todos os coautores respondem pela mesma infração penal. Na hipótese, não se caracterizando
qualquer exceção à regra da teoria monista no concurso de pessoas, os coautores devem responder pelo mesmo tipo penal, sendo incabível a almejada desclassificação para o crime de furto, pois os agentes agiram em comunhão de esforços e divisão de tarefas, voltados especificamente para a prática do delito de roubo circunstanciado, sendo indiferente, nesse caso, o fato de que apenas o corréu empunhou a arma de fogo no decorrer da dinâmica delitiva. 4. Mantida inalterada a sanção aplicada ao apelante, restam prejudicados os pleitos consecutivos de modificação do regime prisional de início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade e de substituição desta por sanções restritivas de direitos, evidentemente inviáveis diante do quantum de pena privativa de liberdade estabelecido no r. édito condenatório. 5. A concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado. 6. Apelo não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
(TJMT
Ap
52472/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018,
Publicado
no DJE 14/09/2018).
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E
EM CONCURSO DE PESSOAS [ART. 157, §2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL],
EM CONCURSO FORMAL COM O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES [ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90] E FALSA IDENTIDADE [ART. 307, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA EQUIVOCADAMENTE [CONDUTA SOCIAL] – VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS JUSTIFICADA – AUMENTO DA TERCEIRA FASE INDEVIDO – NÚMERO DE MAJORANTES – FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE – EXTIRPAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA – ADVENTO DA LEI N. 13.654/2018 E CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DO INCISO I DO §2º DO ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL – MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) –
TESE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA QUANTO AO CRIME DE ROUBO – DESCABIMENTO
– ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO – INVIABILIDADE – QUANTUM DA PENA QUE SE ALIA AO FATO DE O RÉU SER REINCIDENTE E PELA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O mesmo fundamento concreto – condenação anterior transitada em julgado – não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial, sob pena de bis in idem. Na primeira fase da dosimetria da pena, a existência de condenação anterior com trânsito em julgado autoriza a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais para fins de exasperação da pena basilar. Afastada a negativação atribuída a determinadas circunstâncias judiciais, entende-se legítima a reanálise da dosimetria imposta na reprimenda, para correção do equívoco cometido. “O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes” – Súmula n. 443 do STJ. Tratando-se de crime de roubo, cometido com o emprego de arma branca, imperioso se faz a extirpação da
causa de aumento referente ao “emprego de arma”, notadamente em razão da retroatividade da Lei n. 13.654/2018, por se tratar de
novatio
legis in
mellius
.
Comprovada a coautoria do agente, não há falar em participação de menor importância, diante de sua relevante e indispensável contribuição para a empreitada criminosa
.
A fixação da pena acima de 4 (quatro) anos de reclusão, quando aliada ao fato de o réu ser reincidente e da presença de circunstância judicial desfavorável, impossibilita a alteração do regime fechado para o semiaberto.
(TJMT -
Ap
43802/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/08/2018,
Publicado
no DJE 09/08/2018).
Destacamos

Noutro viés,
no que se refere ao pedido do
s
apelante
s
visando
à

absolviç
ão de ambos
pela
prática do crime de corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/90),
igualmente, não lhes assiste razão,
haja vista que a caracterização desse tipo penal não depende de prova da efetiva corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação de que o inimputável tenha participado do cometimento do ilícito em companhia do maior de 18 anos, requisito, esse,
que foi
preenchido, no caso
destes autos
, pois está evidenciad
o
, conforme acima
foi
dito,
que

houve ajuste entre os
recorrentes
e o adolescente Orlando Jordan de Oliveira
–
que tinha 17 anos de idade
–,
para a prática do crime de roubo contra a
vítima Marcelo Vasconcelos de Oliveira, que acabou evoluindo para o latrocínio tentado
.

Outrossim,
sobreleva-se asserir

que, por circunstâncias alheias
a
vontade dos agentes, somente João Vitor consegui
u
entrar na garagem enquanto que o
adolescente
e Wesley Gabriel
–
que ficaram do lado de fora bradavam para que o portão da garagem fosse aberto
para que
estes
também pudessem entrar
–
, sendo irrelevante que o
inimputável

à época
tenha afirmado “
que
estava passando pelo local e achou oportuno a pratica do crime de roubo
”, eis que, con
soante
foi
asserido
linhas volvidas
,
houve o ajuste de vontades
entre os recorrentes
e o adolescente
.

Vale lembrar, dado a sua importância, que a norma penal incriminadora em referência
tem por escopo
elidir tanto o ingresso quanto a permanência do menor no universo delituoso, sendo, pois, irrelevante para a tipificação do ilícito penal, a participação anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, porque do comportamento do imputável advém certeiramente a criação de novo risco ao bem jurídico tutelado.

E tais assertivas têm pertinência, porque o crime de corrupção de menor é de natureza formal, não havendo necessidade, para a sua caracterização, da prova da efetiva corrupção ou da idoneidade moral da vítima, entendimento que restou sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 500, segundo a qual:
A configuração do
crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.

N
ão se pode olvidar
, além do mais,
que, em relação à temática, que o revogado art. 1º da Lei n. 2.252/1954, atual art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, tem como objetivo precípuo a proteção do menor
;
e, por isso, não pode ser interpretado de forma isolada, tendo em vista os supervenientes direitos e garantias menoristas, prestigiados tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, dos quais se destacam as oportunidades e facilidades para facultar
o
seu desenvolvimento físico, mental, moral, social e, quiçá, espiritual, em condições de liberdade e dignidade.

Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha, doutrinando sobre o tema asseveram que:

Uma das fundamentais missões
(finalidades) do Direito Penal, a latere de configurar um sistema de tutela do indivíduo diante das agressões de outros indivíduos ou sobretudo diante da intervenção estatal,

é a de proteger os bens jurídicos mais relevantes da pessoa para possibilitar o desenvolvimento de sua personalidade e sua realização ética, assim como a vida em comunidade. Essa tese (ou premissa) é hoje amplamente majoritária, inclusive no direito pátrio, porque a missão de tutela de bens jurídicos, para além de constituir uma garantia essencial do Direito penal, surge como uma das importantes proposições de um programa político-criminal típico de um Estado constitucional e democrático de Direito, de cariz social e participativo, fundado (...) em valores essenciais (assim, por exemplo, a dignidade humana, liberdade e justiça
)
.
(In Direito Penal: introdução e princípios fundamentais. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 227-230).
Destacamos

Destarte,
não havendo
nenhum
questionamento acerca da
menoridade de

Orlando Jordan de Oliveira
, na época dos fatos

(ID
66965992
–
p
.
05/06, 11, 31/33)
; bem como no que diz respeito à
união de desígnios para a prática do crime patrimonial que evoluiu para um latrocínio tentado
tal como
narrado na denúncia,
há de ser mantida a condenação
dos apelantes
também pela prática do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, eis que, na hipótese, não há como se
cogitar
na aplicação da norma contida no art. 386,VII, do Código de Processo Penal.

Da mesma forma, também não assiste razão aos apelantes quanto ao pleito
objetivando o
redimensionamento da
s
sanç
ões
basilar
es
e
o

reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea na segunda fase dosimétrica, porqu
e

as penas

de ambos
fo
ram fixadas
em seus qua
ntitativos mínimos; ao passo que

as
atenuante
s

for
am
reconhecidas

pela
sentenciante
que, contudo, corretamente
,
deixou de reduzir
a
s
pena
s
aquém do mínimo

permitido por lei
.

Isso
,
porque com relação ao pleito
almejando a
redução da
s
pena
s dos apelantes
, na segunda etapa dosimétrica, para
aquém
do mínimo legal, embora os apelantes tenham confessado a ação delitiva e
tivessem
menos de
21
anos de idade na época dos fatos
–
razão pela
qual

fizeram
jus ao reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa
–
,

a
pena, nesta etapa dosimétrica,
não pode ser estabelecida abaixo
do mínimo
permitido por lei
,
tal como preconiza
aSúmulan.231
do Superior Tribunal de Justiça
,
segundo a
qual
a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

Ademais, deve ser ressaltado que o plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 597.270, relatado pelo Ministro Cezar
Peluso
, reconheceu a
repercussão geral
do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela corte suprema, no sentido de sua inadmissibilidade, como pode ser visto no aresto abaixo ementado:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade.
Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.
(STF – RE 597270QO-RG – Relator: Ministro Cezar
Peluzo
– Julgamento: 26/03/2009 – Publicação: 05/06/2009).
Destacamos

Por outro viés, os apelantes requerem a aplicação d
a causa de diminuição de pena pela
tentativa (art. 14, II, do Código Penal) no máximo legal de 2/3 (dois terços
),
“
tendo em vista que delito fora praticado na modalidade tentada
”.

Conquanto os apelantes não tenham apresentado
qualquer
dialética para justificar o motivo pelo qual postularam a modificação do
coeficiente fracionário
utilizado para a fixação das penas de ambos
, d
epreende-se,
do
édito condenatório
,

que
a
sua prolatora
ao aplicar a fração
no quan
titativo mínimo de 1/3 (um terço)
assi
m o fez
em razão
do
iter criminis
percorrido, uma vez que
, tal como já foi afirmado neste voto,

a
conduta perpetrada

pelos os dois,
se aproximou da consumação do delito, somente não tendo
sido
consumado por motivos alheios à vontade
dos agentes
, porque
João Vitor apontou a arma
d
e fogo na barriga
da vítima e apertou o gatilho e o tiro somente não foi deflagrado porque
o

ofendido
segurou o tambor do
instrumento
bélico
, o que impossibilitou
a
consuma
ção

d
o crime,
não havendo, pois, ilegalidade a ser reparada na sentença condenatória.

No que alude
à
majoração da fração utilizada para a causa de diminuição de pena da tentativa para o coeficiente fracionário máximo previsto em lei, não obstante o legislador tenha deixado a cargo do magistrado a escolha da fração redutora de pena,
variando de
1 (um) a 2/3 (dois terços),
nos termos do
art. 14, parágrafo único, do Código Penal, para calcular
o
quantum
desse
redutor de pena, deve-se considerar o caminho já percorrido pelo agente na prática delituosa.
Por conseguinte
, se o desenvolvimento do crime foi impedido no início: a diminuição da pena será maior; caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

S
obre a temática,
é imperativo
destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
in
verbis
:

O iter criminis, assim, é composto pelas seguintes fases:

-
cogitação
(
cogitatio
);

-
preparação
(atos preparatórios);

-
execução
(atos de execução);

-
consumação
(
summatum
opus
);

-
exaurimento
.

(...)

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

-
o
agente consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

-
em
virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da sanção, o citado doutrinador preleciona de forma clara e insofismável que:

O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema, deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO
. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
- Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
. - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que
consuma-se
o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ). - Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda. - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus. - Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020,
DJe
28/09/2020).
Destacamos

E
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma:
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.

Sendo assim
, mantida as penas privativas de liberdade
em
1
4 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
fechado,

tal
como consta
no édito condenatório, não há como acolher a pretensão
dos apelantes

objetivando o
abrandamento do regime prisional por impossibilidade legal.

Por derradeiro, o
s
apelante
s

pretendem a
concessão do direito de recorrer em liberdade
.

E
ntretanto,
mais uma vez, não assiste razão ao dois, eis que a sentença condenatória deve
permanecer inalterada
,
tendo em vista que
ambos

estão

preso
s

desde

a
instrução
processual e
foi
aplicada
a cada um deles pena
superior a 14 (catorze) anos de reclusão
, tendo o

regime inicial
sido
estabelecido
no
fechado
.
De mais a mais
,
a sentenciante

esclarec
eu
que os requisitos para a manutenção da
prisão
preventiva
dos recorrentes

ainda estavam presentes e realmente estão,
uma vez que
remanesce a
necessidade de se preservar a ordem pública
diante da
gravidade concreta do crime e
modus operandi
empregado
por ambos.

Posto isso,
em consonância
com o parecer ministerial,
nego

provimento

ao
s recursos interpostos por
João Vitor Sabino de Hungria
e
Wesley Gabriel Otacílio de Souza
,
mantendo
incólume a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021